Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO. PENA DE 91 (NOVENTA E UM) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 05 (CINCO) DIAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBMISSÃO DE QUESITOS À EQUIPE MÉDICA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. RECURSO DA DEFESA. ATENDIMENTO MÉDICO JÁ REALIZADO. AGRAVANTE EM BOM ESTADO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deferido pelo Juízo das Execuções o pleito de atendimento médico de urgência para o agravante, com a juntada de relatório sucinto atestando que o interno se encontra em bom estado geral de saúde, descabido o encaminhamento de quesitos para serem respondidos pela equipe médica da unidade prisional, tendo em vista que os médicos que atendem os internos do sistema penitenciário encontram-se sobrecarregados em razão das demandas decorrentes da pandemia causada pelo Covid-19.

2. Ressalte-se, ainda, que o Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.

3. Não obstante o direito da Defesa de produzir provas, buscando garantir benefícios aos seus assistidos, o relatório médico juntado aos autos se mostra suficiente para comprovar que o recorrente recebeu atendimento médico adequado e que se encontra em bom estado de saúde.

4. Recurso conhecido e não provido, a fim de manter a decisão que indeferiu o pedido para que a equipe médica do sistema prisional respondesse aos quesitos apresentados pela Defesa.